Tribunal: TJSP
Processo: 2191297-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse c.c. pedido de tutela antecipada. Tutela concedida. 1. Pedido de gratuidade judiciária. Pedido deferido pelo MM. Juízo a quo. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado nessa parte. 2. Agravo interposto pelas rés que pedem a suspensão da imissão na posse. Ação rescisória no 2180591-59.2019.8.26.0000 julgada parcialmente procedente em

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse c.c. pedido de tutela antecipada. Tutela concedida. 1. Pedido de gratuidade judiciária. Pedido deferido pelo MM. Juízo a quo. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado nessa parte. 2. Agravo interposto pelas rés que pedem a suspensão da imissão na posse. Ação rescisória no 2180591-59.2019.8.26.0000 julgada parcialmente procedente em 07.04.2020, para o fim de se rescindir a sentença na parte da partilha dos bens móveis e imóveis e determinando seja feita a partilha considerando-se o regime da comunhão parcial de bens. Necessidade de adequar a imissão da posse ao determinado na ação rescisória, Suspensão da imissão. Decisão reformada nessa parte. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191297-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CLAUDETE APARECIDA TORRES e SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS, é
agravada MARIA APARECIDA BRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191297-04.2019.8.26.0000 -Voto no 4131
2
VOTO No 4131
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191297-04.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: CLAUDETE APARECIDA TORRES e OUTRA
AGRAVADA: MARIA APARECIDA BRÁS
COMARCA DE SÃO PAULO F.R. NOSSA SENHORA DO Ó

Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse c.c. pedido de
tutela antecipada. Tutela concedida. 1. Pedido de gratuidade
judiciária. Pedido deferido pelo MM. Juízo a quo. Perda
superveniente do objeto. Recurso prejudicado nessa parte. 2.
Agravo interposto pelas rés que pedem a suspensão da imissão na
posse. Ação rescisória no 2180591-59.2019.8.26.0000 julgada
parcialmente procedente em 07.04.2020, para o fim de se rescindir
a sentença na parte da partilha dos bens móveis e imóveis e
determinando seja feita a partilha considerando-se o regime da
comunhão parcial de bens. Necessidade de adequar a imissão da
posse ao determinado na ação rescisória, Suspensão da imissão.
Decisão reformada nessa parte. Recurso conhecido em parte e, na
extensão conhecida, provido.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDETE APARECIDA TORRES e
SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS, em ação de imissão na posse que lhe move
MARIA APARECIDA BRAS, em face da parte da r. decisão adiante transcrita:
“Vistos. Diante das especificidades da causa e do modo de
conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência
da audiência de conciliação (CPC, art. 319, VII e Enunciado n.35
da ENFAM). Considerando o caráter petitório da imissão, pois,
cabível a tutela de urgência pleiteada. Isto porque a autora fez
prova de que o imóvel que estaria sendo ocupado pelas ré pertence
exclusivamente a ela, conforme certidão atualizada do imóvel de
fls. 70/75, bem como que não tem a posse do referido. Por esta
razão, concedo prazo de trinta dias para a desocupação voluntária
das requeridas do imóvel. Não havendo cumprimento voluntário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191297-04.2019.8.26.0000 -Voto no 4131
3
do que ora se determina, expeça-se mandado de imissão na posse
da autora no imóvel objeto da presente demanda [rua Xavier das
Conchas, no. 115, Parque de Taipas, CEP 02987-080]. Intimem-se
as rés com urgência, por Oficial de Justiça de plantão. No mesmo
ato da notificação para desocupação voluntária, citem-se, ficando
as rés advertidas do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 344do Código de
Processo Civil.” (fls. 87/88 dos autos originários).
Alegam as agravantes, em resumo, que (1) fazem jus aos benefícios da gratuidade
judiciária, (2) o imóvel foi adquirido pela agravada de forma ilegítima, resultante de
partilha
de
bens
de
união
estável,
(3)
foi
proposta
ação
rescisória,
no
2180591-59.2019.8.26.0000, para rescindir a sentença que deferiu a partilha de bens da
união estável, (4) os bens entregues na partilha foram partilhados de forma
desproporcional, (5) somente elas residem no imóvel e (6) estão presentes os requisitos do
art. 300 do CPC (fls. 01/11).
Pedem a concessão da tutela recursal e a reforma do r. decisum.
Processada a insurgência, incialmente os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. Carlos
Alberto Salles (fls. 23), que não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos
para redistribuição à essa Colenda Câmara (fls. 57/59), sendo, posteriormente, distribuídos
os autos a esta Relatoria (fls. 63) e a agravada ofertou contraminuta (fls. 27/33), sem
oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso merece ser conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.
A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de concessão de gratuidade judiciária às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191297-04.2019.8.26.0000 -Voto no 4131
4
agravantes e sobre o acerto na determinação de imissão na posse à agravada.
Ante pesquisa realizada por essa relatoria nos autos originários, constatou-se que o MM.
Juízo a quo deferiu o pedido de gratuidade judiciária requerida pelas agravantes (fls. 196
dos autos originários), tendo ocorrido, portanto, a perda superveniente do objeto recursal,
pelo que resta prejudicada a análise deste tema no presente recurso.
Foi deferida a imissão na posse à autora, ora agravada, no imóvel registrado na matrícula no
151.886, averbação 06, registrada no 18o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, por
ser ela sua legitima proprietária.
Ocorre que o imóvel foi registrado em nome da agravada em razão da partilha dos bens
móveis e imóveis decorrente do reconhecimento de união estável desta com Luiz
Rodrigues dos Santos (ação no 1012574-22.2016.8.26.0020). E, no julgamento da ação
rescisória que tramitou nos autos no 2180591-59.2019.8.26.0000, ocorrido em 07.04.2020,
esta Colenda Câmara, determinou a rescisão da sentença no capítulo atinente à partilha dos
bens móveis e imóveis (aqueles elencados na petição inicial dos autos de conhecimento),
estabelecendo fosse ela feita considerando-se o regime da comunhão parcial de bens (fls.
289 da ação rescisória), bem como que o valor cabível a cada litigante fosse apurado em
sede de liquidação.
Desse modo, a imissão na posse deve ser suspensa, reformando, assim, a decisão agravada.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e, na extensão
conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator